Tribunal: TJES
Processo: 5002170-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002170-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANANIAS GARCIA BATISTA
AGRAVADO: RPCA TREINAMENTOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Ananias Garcia Batista
em face de v. acórdão (ID 1604779) que negou provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (nº
0003294-24.2021.8.08.0035
) proposta pelo embargante em desfavor de
RPCA Treinamentos Ltda.
e
MC2 Consultoria e Capacitação Eireli
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na implementação do arresto do imóvel dado em garantia no contrato de mútuo entabulado entre as partes.

Nas razões recursais (ID 1664591), alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), visto que:
i)
embora tenha reconhecido a inexistência de penhora sobre o bem em favor da Fazenda Pública, ao mesmo tempo deliberou considerando a concorrência de penhoras sobre o bem;
ii)
a avaliação de violação ao art. 10 do CPC/2015 não pode ser confundida com indeferimento da tutela de urgência, merecendo ser aclarado o acórdão quanto a este pormenor;
iii)
o art. 10 do CPC/2015 foi violado pelo juízo a quo na determinação de oficiamento ao juízo federal sobre a existência de bem da parte executada, fundado em sua suspeita de simulação, antes de facultar a manifestação do Agravante sobre este ponto, nada tendo a ver com o indeferimento do pedido de tutela de urgência;
iv)
houve omissão a respeito da avaliação do fundamento utilizado pelo juízo singular para determinar o oficiamento ao juízo federal de execução fiscal, qual seja, pressuposição que um negócio jurídico simulado havia sido engendrado para frustrar executivos fiscais;
v)
os arts. 1º e 8º do CPC nem sequer foram invocados pelo juízo singular. O fato de tais dispositivos eventualmente justificarem a atuação
ex officio

em favor do fisco federal, como quer o v. acórdão, não é suficiente a dispensar a análise dos efetivos fundamentos adotados pela decisão agravada e nem dos efetivos fundamentos expostos nas razões recursais;
vi)

em que ponto a determinação de oficiamento ao juízo federal, em razão de suspeita de negócio simulado, atende aos fins sociais, às exigências do bem comum, à boa-fé objetiva e aos princípios fundamentais da Constituição da República.

Não há contrarrazões (ID 1689068).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Ananias Garcia Batista
em face de v. acórdão (ID 1604779) que negou provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (nº
0003294-24.2021.8.08.0035
) proposta pelo embargante em desfavor de
RPCA Treinamentos Ltda.
e
MC2 Consultoria e Capacitação Eireli
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na implementação do arresto do imóvel dado em garantia no contrato de mútuo entabulado entre as partes.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), visto que:
i)
embora tenha reconhecido a inexistência de penhora sobre o bem em favor da Fazenda Pública, ao mesmo tempo deliberou considerando a concorrência de penhoras sobre o bem;
ii)
a avaliação de violação ao art. 10 do CPC/2015 não pode ser confundida com indeferimento da tutela de urgência, merecendo ser aclarado o acórdão quanto a este pormenor;
iii)
o art. 10 do CPC/2015 foi violado pelo juízo a quo na determinação de oficiamento ao juízo federal sobre a existência de bem da parte executada, fundado em sua suspeita de simulação, antes de facultar a manifestação do Agravante sobre este ponto, nada tendo a ver com o indeferimento do pedido de tutela de urgência;
iv)
houve omissão a respeito da avaliação do fundamento utilizado pelo juízo singular para determinar o oficiamento ao juízo federal de execução fiscal, qual seja, pressuposição que um negócio jurídico simulado havia sido engendrado para frustrar executivos fiscais;
v)
os arts. 1º e 8º do CPC nem sequer foram invocados pelo juízo singular. O fato de tais dispositivos eventualmente justificarem a atuação
ex officio
em favor do fisco federal, como quer o v. acórdão, não é suficiente a dispensar a análise dos efetivos fundamentos adotados pela decisão agravada e nem dos efetivos fundamentos expostos nas razões recursais;
vi)

em que ponto a determinação de oficiamento ao juízo federal, em razão de suspeita de negócio simulado, atende aos fins sociais, às exigências do bem comum, à boa-fé objetiva e aos princípios fundamentais da Constituição da República.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora no precedente recurso de agravo de instrumento se restringiu em avaliar a possibilidade do deferimento da tutela de urgência de arresto postulada na demanda originária e se haveria possibilidade de o magistrado
a quo
comunicar os juízos em que tramitam execuções fiscais em desfavor da agravada sobre a existência de bens penhoráveis, antes, inclusive, de oportunizar manifestação do recorrente acerca do assunto.

O embargante alega que teria havido contradição no acórdão objurgado
“quando reconhece inexistir penhora em favor da fazenda federal e, ao mesmo tempo, delibera considerando a 'concorrência de penhoras' sobre o mesmo bem”
, bem como obscuridade quando deixa de analisar a violação ao princípio da decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil, com relação
“a deliberação do juízo singular de determinar o oficiamento ao juízo federal sobre a existência de bem da parte executada, fundado em sua suspeita de simulação, antes de facultar a manifestação do agravante sobre este ponto”
, o que
“nada tem a ver com o indeferimento do pedido de tutela de urgência”
.

Totalmente sem razão o embargante, pois a questão foi devidamente esclarecida por meio de proposições conciliáveis entre si e com a conclusão firmada, inexistindo dúvida que a alegação de violação ao princípio da decisão surpresa foi também examinada em relação a determinação de comunicação do juízo federal a respeito da existência de bens passíveis de penhora da pessoa jurídica executada, sendo, inclusive, citados recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram o posicionamento adotado, senão vejamos trecho do voto condutor do acórdão:

“Do mesmo modo, o julgador singular explicitou na decisão objurgada que a comunicação aos juízos das execuções fiscais acerca da existência de imóvel registrado em nome da recorrida MC2 Consultoria e Capacitação Eireli, executada naqueles juízos (ID’s 1214628 e 1214629), independe da constatação futura do eventual vício de simulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, visto que isto decorre da própria ordem legal de preferência dos créditos na insolvência das empresas, tornando desnecessária a intimação prévia do autor, ora agravante, visto que sua manifestação não teria o condão de alterar esta conclusão.

Destarte, não constato nulidade por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa nesta conduta do magistrado
a quo
, visto que, nos termos dos arts. 1º e 8º, ambos do Código de Processo Civil, compete ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, à boa-fé objetiva e aos princípios fundamentais da Constituição da República, de modo que não há empecilho para que comunique aos juízos onde tramitam execuções fiscais desfavoráveis à recorrida MC2 Consultoria e Capacitação Eireli (ID 1214625) a respeito da existência de bem passível de ser objeto de penhora, determinação esta que independe de qualquer manifestação prévia da parte exequente.

Aliás, independentemente de as empresas agravadas estarem, ou não, em condição de insolvência, como bem ressaltou o juízo
a quo
, havendo conflito entre execução civil e execução fiscal, com penhora sobre o mesmo bem, a Fazenda Pública tem preferência para receber o produto da alienação, ainda que se manifeste tardiamente no processo, afastando a atração da norma constante no art. 797 do Código de Processo Civil
2
, invocada pelo agravante e reforçando a desnecessidade de sua prévia manifestação a este respeito nos autos da demanda originária, visto que a atuação do julgador singular visa atender a boa-fé objetiva, a ordem de preferência dos credores e o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...).”.

Como se vê, tanto a contradição quanto a obscuridade indicadas pelo embargante não se constatam no acórdão objurgado, descortinando que a reiteração do questionamento a respeito da possibilidade de o juízo
a quo
ter comunicado, de ofício, o juízo federal a respeito dos bens passíveis de penhora das agravadas não passa de uma tentativa disfarçada de rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Se o embargante não se conforma com a conclusão adotada por esta colenda Câmara a respeito do assunto, deve buscar sua rediscussão por meio dos recursos adequados perante as instâncias superiores, já que os aclaratórios não se prestam para reexaminar matéria já decidida com toda clareza.

Do mesmo modo, o embargante demonstra sua intenção de rediscutir a questão do oficiamento ao juízo federal de execução fiscal quando afirma que o acórdão objurgado teria sido omisso acerca do fundamento utilizado pelo juízo
a quo
, na medida em que, como visto pelo trecho citado do voto condutor do acórdão, este órgão fracionário expressamente enfatizou que tal deliberação do magistrado
a quo
foi possível com base no disposto nos arts. 1º e 8º do Código de Processo Civil, tendo em vista o seu dever de
“
ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais, às exigências do bem comum,
à boa-fé objetiva
e aos princípios fundamentais da Constituição da República, de modo que não há empecilho para que comunique
a
os juízos onde tramitam execuções
fiscais
desfavoráveis à recorrida
MC2 Consultoria e Capacitação Eireli
(
ID 1214625
)

a respeito da existência de bem passível de ser objeto de penhora,
determinação esta que independe de qualquer manifestação prévia da parte exequente”
.

A circunstância de o magistrado
a quo
também ter considerado, num primeiro exame, que o negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes seria simulado é irrelevante para fins da determinação de comunicação do juízo federal de execução fiscal, já que, consoante bem destacado no acórdão objurgado, o atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum, à boa-fé objetiva e aos princípios fundamentais da Constituição da República, têm relação com a preferência legal da Fazenda Pública receber o produto da alienação, ainda que se manifeste tardiamente, consoante recente precedente do Superior Tribunal de Justiça
3
, o que obsta o acolhimento da alegação de omissão no acórdão.

A meu ver, o embargante apenas se utilizou dos termos “obscuridade”, “contradição” e “omissão” para tentar rediscutir questões já deliberadas no precedente julgamento da agravo de instrumento, reproduzindo, inclusive, teses que foram devidamente rechaçadas naquela oportunidade, sendo que todos os precedentes e dispositivos constitucionais e legais mencionados nestes aclaratórios já tinham sido examinados e utilizados para formar a convicção desta julgadora.

A busca do embargante em rediscutir a matéria dita obscura, contraditória e omissa, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, se revela inadmissível em sede de embargos de declaração, pois esta via aclaratória não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

3
REsp 1661481/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020, STJ.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO FEDERAL DA EXECUÇÃO FISCAL A RESPEITO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA DO DEVEDOR DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não houve nenhum tipo de obscuridade, contradição ou omissão no precedente julgamento do agravo de instrumento a respeito da determinação do juízo
a quo
de comunicação do juízo federal de execução fiscal a respeito da existência de bens das executadas passíveis de penhora, sob quaisquer das teses expostas pelo embargante, tratando-se, na realidade, de busca de rediscussão de matéria já enfrentada e explicitada, visto que todos os argumentos mencionados nas razões do agravo foram devidamente rechaçados, por meio de proposições conciliáveis e claras.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.